Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, ante a ausência de prova da disponibilização dos valores do empréstimo, ora cobrados.
2. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da interposição do recurso.
3. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito – no caso, a disponibilização dos valores referentes ao contrato de empréstimo –, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual.
6. Não obstante o grau de zelo profissional demonstrado pelo patrono, observa-se que a causa tramitou de modo célere, não houve dilação probatória, e a causa não é de grande complexidade. Em atenção a tais circunstâncias, é possível a redução do quantum inicialmente fixado.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.